Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERCÂMBIO PARA ESTUDO NO EXTERIOR – AUSTRÁLIA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DESINTERESSE NA CARTA DE CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA ENTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato de intercâmbio celebrado entre as partes e condená-la a reembolsar à parte autora o valor de R$ 9.483,14, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50248600). Custas e preparo recolhidos (ID's 50248603 e 50248605).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, em razão das restrições impostas pela Pandemia da COVID-19, o contrato de prestação de serviço de Programa de Intercâmbio Full-Time Evening 24 PM, com duração de 52 semanas, que seria realizado em Brisbane/Austrália, cuja data de início era prevista para o dia 10/08/2020 e término em 06/08/2021, pelo valor total de AUD 15.245,00 (quinze mil e duzentos e quarenta e cinco dólares Australianos), firmado em 30/07/2019, não pode ser satisfeito. Afirma que os autores pagaram o valor da entrada de AUD 3.276,00 (três mil e duzentos e setenta e seis dólares Australianos), cujo câmbio no momento da transação estava em aproximadamente AUD 2,4953, tendo sido depositado o valor de entrada correspondente em moeda nacional de R$ 9.483,14 (nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos). Argumenta que, em razão da continuidade dos efeitos negativos da pandemia da COVID-19, seria possível a remarcação do programa para início em 04/01/2021 e término em 31/12/2021. Posteriormente, tendo em vista que a Austrália ainda estava em estado de restrição de acesso aos turistas neste segundo período, esclarece que disponibilizou aos autores uma carta de crédito naquele valor de entrada de R$ 9.483,14, para fins de utilização em momento oportuno, até 10/07/2023, em consonância com o artigo 2o, incisos I e II da Lei 14.046/2020. Aduz que tal carta de crédito foi emitida e assinada pelas partes em 29/10/2021 (ID 50248583), acrescentando que os recorridos tinham plena ciência das cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade ao optarem pela emissão dela. Requer a observância do art. 422 do Código Civil, quanto ao acordado na carta de crédito e, ainda, à conclusão do contrato e sua execução. Por fim, pugna pela reforma da sentença, declarando-se improcedente o pedido de reembolso de valores formulado pelos recorridos.
4. Em contrarrazões, os autores aduzem que foram "colocados em desvantagem excessiva, ora que não puderam remarcar a viagem/intercâmbio, por todos os motivos declinados na inicial". Esclarecem a impossibilidade de cumprimento do contrato firmado, em virtude da "superveniência da pandemia da COVID-19, hipótese de força maior; a impossibilidade do período (os recorridos são servidores públicos e não podiam se licenciar do serviço em período posterior); o atingimento da idade de 5 anos pelo filho mais novo dos recorridos, o que os obrigaria a matriculá-lo em uma instituição de ensino naquele país (gasto que não fora previsto e não poderia ser suportado pelos recorridos); e, ainda, a superveniência de aumento do valor da moeda australiana que ensejou necessidade de gastos com contrato, alimentação etc. (sendo que estariam os requeridos, por imposição do recorrente, como o contrato é vinculado a tal moeda, a pagar a este a diferença do programa contratado junto a ele – o que por si só já impediu os recorrentes de usufruírem dos serviços contratados)".
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Sobressai dos autos que os autores firmaram contrato de prestação de serviços com a ré, ora recorrente, para a realização programa de intercâmbio em país estrangeiro. Extrai-se que, cerca de oito meses antes do início do programa intercâmbio, eclodiu a pandemia da COVID-19, o que resultou em fechamento das fronteiras e das instituições de ensino, em âmbito global. O programa então não pôde ser iniciado na data prevista, sendo reagendado para o período de 04/01/2021 a 31/12/2021, a pedido dos contratantes/recorridos e em comum acordo com a recorrente, sem custos adicionais. No entanto, posteriormente, como a Austrália manteve a restrição de entrada neste segundo período mencionado, a empresa ré disponibilizou aos autores uma carta de crédito no valor pago a título de R$ 9.483,14. A carta de crédito foi acatada pelos autores em 29/10/2021, em todos os seus termos.
7. Evidencia-se que, em 08/04/2020, foi expedida a Medida Provisória 948/2020, convertida na Lei 14.046/2020 e posteriormente modificada pela Medida Provisória 1.036/2021. Tal arcabouço legal dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e de cultura e reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço, em razão da impossibilidade de satisfação do contrato por uma das partes. Saliento ainda, nos mesmos termos da r. sentença de origem, que a Lei 14.046/2020, apesar de editada em 24/08/2020, regulou os contratos das áreas de turismo e cultura que deveriam ser cumpridos durante a pandemia. Logo, suas disposições aplicam-se inclusive a qualquer contrato celebrado anteriormente a 24/08/2020, cuja inexecução decorreu do estado de calamidade pública em razão da pandemia.
8. Na hipótese, levando-se em conta a data que teria início o programa de intercâmbio, em 10/08/2020 e término em 06/08/2021, devido à persistência do quadro de pandemia, o programa foi reagendado para o período de 04/01/2021 a 31/12/2021. Depois, segundo o mesmo documento de IDs 50248561 e 50248584, as partes, de comum acordo, em 29/10/2021, assinaram a carta de crédito no valor pago a título de entrada, a saber, R$ 9.483,14 (ID 50248583). Tal crédito, conforme emitido, poderia ser utilizado pelos recorridos até 10/07/2023, entretanto, com a nova redação à Lei 14.046/2020, dada pela Lei 14.390/2022, em seu art. 2o, §4o, o crédito poderá ser utilizado até o último dia deste ano de 2023. Outrossim, apesar dos consumidores terem assinado a carta de crédito com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o referido documento não os impede de buscarem em juízo a tutela de seus direitos patrimoniais, já que, em tese, pelas circunstâncias do momento, os recorridos não vislumbraram outra solução. Anote-se que não há interesse ou possibilidade dos autores em usufruírem dos termos da carta de crédito ou mesmo do contrato entabulado até o dia 31/12/2023.
9. Sendo assim, a pandemia da COVID-19 caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o que isenta ambas as partes de responsabilidade pela inexecução daquele, seja pelos fundamentos expostos pelos autores, seja pela contínua restrição de entrada na Austrália nos períodos previstos para início dos estudos. Dado todo o contexto fático probatório, principalmente a não comprovação de gastos inicialmente promovidos pela ré referente à data inicial do intercâmbio em 10/08/2020, o retorno das partes ao status quo ante, constitui medida impositiva, ensejando a respectiva devolução aos autores do valor pago a título de entrada (R$ 9.483,14), sob pena da configuração de enriquecimento sem causa (art. 884, caput, do CC). Nesse sentido, (Acórdão 1620210, 07046959720228070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado no ID 50248613 diante da inexistência de previsão legal de sucumbência em relação à parte recorrida, de modo que a lei só previu a condenação do recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.